Tribunal: STF
Processo: ARE 1514447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE INDAIAL - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA FINS DE CONCESSÃO DO ADICIONAL RESPECTIVO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - EXEGESE AO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910 - INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM AÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PREFACIAL REPELIDA - IRRESIGNAÇÃO DEFENDENDO A INEXISTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 105/2010 QUE NÃO DIFERENCIA SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA NORMA - TEMPO DE SERVIÇO QUE DEVE SER COMPUTADO PARA FINS DE TRIÊNIO - ADICIONAL DEVIDO - REGRA DE TRANSIÇÃO DESNECESSÁRIA - REFLEXOS DEVIDAMENTE CONSIDERADOS - INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE DEVE SER RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, caput; e 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente